Tribunal: TJBA
Processo: 8149888-20.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8149888-20.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BARBARA FINOTTI ROCHA

Advogado(s)
:
LORENA CHRISTINA ARAUJO DE LACERDA, ALBERT SALES ANDRADE

APELADO: ROCHA ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA e outros

Advogado(s)
:
MARIA DA CONCEICAO DE PINHO DOS SANTOS, DANILO MENDES DE AMORIM

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVEL EM AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de Apelação interposto contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado na
ação
cautelar de
exibição de documentos
, declarando como exibidos os documentos requeridos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar a falsificação dos documentos apresentados, além da necessidade de identificação das quantias constantes nos pagamentos comprovados, por ser a parte também credora de alimentos.

III. Razões de decidir

3. A sentença recorrida reconheceu a exibição dos documentos como suficiente para atender ao pleito da autora, registrando que eventuais questões meritórias (como a eventual falsificação documental ou descrição dos itens que compunham os valores do pagamento) deverão ser discutidas nos autos da ação pertinente. Tal conclusão encontra-se em perfeita consonância com o escopo e os limites da presente demanda, conforme previsto nos arts. 396 a 400 do CPC.

4. A autora, ao recorrer, busca adentrar em discussões atinentes ao mérito da relação jurídica subjacente, como a suposta posse do imóvel, do contrato firmado com valor irrisório, e do eventual direito ao recebimento de créditos pelo aluguel do bem. Essas matérias, contudo, extrapolam os limites da ação cautelar.

5. Litigância de má-fé afastada.

IV. Dispositivo

DESPROVIMENTO DO RECURSO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8149888-20.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante BARBARA FINOTTI ROCHA e como apelada ROCHA ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO A RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA